Tribunal: TJSP
Processo: 1004766-31.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Compra e venda de veículo - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer - Imposição de multa diária descabida - Sentença que servirá de ofício ao órgão de trânsito em caso de descumprimento da obrigação pelos réus - Recurso improvido, com observação.